Tribunal: TJBA
Processo: 8024464-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024464-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADILSON JOSE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE FRANCO LOPES, MARIA LAURA CEO ROSA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA LAURA CEO ROSA DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024464-63.2025.8.05.0000, tendo como Agravante ADILSON JOSE ALVES DOS SANTOS e Agravado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.